Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-17.2018.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000617-17.2018.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DARLI RODRIGUES PORTO CAMPOS e outros (4)

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO, NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO, ITALO PASSOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
REMESSA NECESSÁRIA
.
EXONERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO E PERCEPÇÃO RETROATIVA DE VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. SENTENÇA MANTIDA
.

REMESSA CONHECIDA COM A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
.

Processo nº 8000617-17.2018.8.05.0246.

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Remessa Necessária interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA, que julgou procedente Ação de Reintegração em Cargo Público proposta pelos Autores contra ato administrativo do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA.

Os Autores, servidores efetivos aprovados em concurso público, foram exonerados pelo gestor municipal, com base na Ação Popular posteriormente julgados improcedentes. A Administração alegou inexistência de lei municipal de criação de cargos.

A sentença reconheceu a nulidade do ato administrativo, em razão da ausência de processo administrativo prévio, e determinou a reintegração dos autores aos cargos, com pagamento dos vencimentos retroativos ao período da exoneração indevida, e a incidência de correção monetária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exoneração de servidores públicos pode ocorrer sem a instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, à luz da Súmula 473/STF.

RAZÕES DE DECIDIR

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a Administração Pública pode anular atos ilegais com base no princípio da autotutela. No entanto, quando essa anulação repercute na esfera jurídica dos servidores públicos, exige-se a instauração prévia de processo administrativo, nos termos da Súmula 473/STF e da jurisprudência do STJ.

A exoneração dos impetrantes, sem o devido processo legal, violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, nula. Jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1378845/CE; AgInt no REsp 2119570/RJ; RMS 37508/RO) corrobora esse entendimento.

Reconhecida a nulidade do ato exoneratório, exigindo-se a reintegração dos servidores ao cargo público com efeitos ex tunc, inclusive com a percepção de vencimentos retroativos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Aplica-se o princípio da
restitutio in integrum
, nos termos do STJ (AgInt na ImpExe na ExeMS: 20689 DF 2017/0110637-7).

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acréscimos de juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 9.494/1997 e da EC nº 113/2021.

DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária
CONHECIDA com a confirmação da sentença.

Tese de julgamento:

1. A exoneração de servidor público efetivo, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, é nula de pleno direito, nos termos da Súmula 473/STF.

2. A nulidade do ato de exoneração impõe a reintegração do servidor com efeitos retroativos, assegurando a recomposição integral dos vencimentos, à luz do princípio da
restitutio in integrum
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.494/1997; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante
: STF, Súmula 473; STJ, AgInt no AREsp 1378845/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 14.09.2021; AgInt no REsp 2119570/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.08.2024; RMS 37508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.03.2013; AgInt na ImpExe na ExeMS 20689/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 29.11.2022.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
a Remessa Necessária, confirmando a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20